Tribunal: STF
Processo: RE 1400370
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA DO GESTOR ANTERIOR. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI E CADIN. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO ATUAL PREFEITO. APELAÇÃO PROVIDA. Sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo Município de Tibau —RN, objetivando a suspensão dos efeitos da inscrição do nome da Comuna no cadastro Único de Convênio — CAUC e Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal- SIAFI, com relação aos itens 601, 501, 400, 302 e 100, condenando, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do Município, em decorrência de irregularidades praticadas por ex-prefeito, a ensejar inscrições positivas no cadastro do SIAFI/CAUC, há de ser excluída quando o atual administrador demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las. Na hipótese; embora não haja notícia nos autos de que tenha sido instaurada a tomada de contas especial, a que alude a IN n° 01/1997, em seu art. 5, § 2°, não se afigura razoável a permanência da inscrição do nome do Município no SIAFI em razão de suposta malversação de verbas federais imputada ao seu ex-gestor, tendo em vista que o atual prefeito principiou as medidas que estavam ao seu alcance para a responsabilização do antigo administrador (ajuizamento de Representação Criminal perante o Ministério Público Estadual — fls. 28/49; Ação Cautelar de Busca e Apreensão contra a ex-Prefeita — fls. 50/55). Apelação provida. Inversão ,da sucumbência. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II, LV e XXXV; 93, inciso IX; art. 37, caput; 160, parágrafo único; todos da CF. Sustenta, em essência, que, “Sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do Município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. Confiram-se:



      EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



     (RE 930.892-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 981.907-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Por fim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões.



    (RE 964.313-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator